Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731991-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B AGRAVADO: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO EDIFICIO DENASA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Confederação dos Servidores Públicos do Brasil C S P B contra a decisão de ID 102509567, proferida em sede de embargos à arrematação opostos em face de Marco Aurelio Alves de Oliveira e Condomínio do Edifício Denasa, em que a d. juíza a quo indeferiu o pleito de tutela de urgência formulado pelo executado, ora agravante, voltado à suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, até que se resolva o mérito da demanda. Em suas razões recursais, aduz que na decisão a magistrada deixou de observar a manifesta preferência do crédito trabalhista sobre a execução de débitos condominiais, indeferindo a tutela de urgência pleiteada nos embargos à arrematação, mesmo presentes os requisitos autorizadores. Salienta que vem sofrendo, de forma reiterada, diversas ilegalidades, em razão da venda direta judicial de uma única sala, pelo valor de R$ 190.000,00, que compõe o conjunto de quatro salas, localizadas em um andar inteiro, pertencentes à agravante para quitação de uma execução de dívidas condominiais, sem a intimação das demais partes interessadas, em especial os reclamantes nas ações trabalhistas, em desrespeito ao artigo 889 do Código de Processo Civil. Assevera ter sido inviabilizada a venda desse conjunto, pelo valor de R$ 1.500.000,00, proposta essa realizada pelo Juízo Trabalhista, e que, caso alienado o bem por esse Juízo, haveria a quitação dos débitos trabalhistas e todos os débitos condominiais. Afirma que o adquirente, primeiro agravado, sabendo que ia causar embaraço a venda do conjunto, ofereceu a mesma sala pelo valor de R$ 430.000,00, o que demonstra que a arrematação ocorreu por preço vil, sendo notório o enriquecimento ilícito daquele. Alega que a venda direta não produz qualquer efeito em relação à execução, ou seja, é inócua, já que por força de preferência legal, o valor total deverá servir para quitar os débitos trabalhistas. Acrescenta que não houve publicação do edital de venda direta, em contrariedade ao artigo 866 do CPC. Destaca que já encontrou interessados na compra da integralidade do imóvel, inclusive com assinatura de Carta de Intenções. Consigna estar caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da iminente possibilidade de imissão na posse, considerando a ocorrência das seguintes irregularidades: “a) Imitir na posse terceiro de má-fé em ato expropriatório que ignorou a preferência de crédito trabalhista; b) averiguação inexata do real perímetro da sala objeto da execução, inclusive com possibilidade de iniciar reformas.” Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão das medidas expropriatórias do imóvel objeto de venda direta judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID’s 29681754 e 29681755). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, ao que se extrai dos autos de origem, o procedimento de arrematação por iniciativa particular desenrolou-se regularmente, não havendo qualquer mácula que possa ensejar a sua anulação. Note-se que o adquirente do bem, Sr. Marco Aurélio Alves de Oliveira, primeiro agravado, juntou aos autos da execução os comprovantes de depósitos judiciais do valor do lance ofertado (cópia ao ID 93930065), sendo homologada a venda direta do imóvel, conforme decisão proferida na execução, cuja cópia se encontra ao ID 93930066. Com efeito, o Código de Processo Civil assegura a irretratabilidade da arrematação, ainda que possa ser reconhecida, depois, eventuais vícios e óbices à arrematação, a qual é considerada perfeita e acabada a partir da assinatura do auto de arrematação pelo Juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Nesse particular, confira-se a disciplina inserta no artigo 903 do Código de Processo Civil: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. ... § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. ... A doutrina, acerca do referido artigo, é uníssona quanto à necessidade de conferir segurança jurídica à arrematação judicial. Veja-se: (...) Correta a posição do legislador porque ao Estado compete preservar a regularidade das alienações judiciais, não podendo o arrematante, em relação ao bem arrematado, ficar à mercê do resultado dos embargos do devedor ou pior, de interminável ação autônoma em que se pretende a invalidade da arrematação. Na verdade, ao licitante interessa adquirir o bem anunciado livre e desembaraçado, e dar-lhe a destinação econômica que lhe aprouver, não se tornar proprietário de um bem sub judice, objeto de processo judicial, de resultado incerto, e que ordinariamente envolve custos elevados. Na medida em que, às vezes, é inevitável que se instaure uma demanda acerca da arrematação, compete ao Estado, no mínimo, preservar a alienação judicial, resolvendo-se eventual direito reconhecido em reparação de danos. (...) depois de fluído o prazo de dez dias para impugnação (§ 2o), ou resolvidas conclusivamente as objeções suscitadas em tal prazo, entregue o bem (se móvel), ou imitido na posse o arrematante (se imóvel), e expedida a correspondente carta, é que a arrematação estará efetivamente concluída. Não obstante, o sossego do arrematante pode não terminar aí, porque o § 4o estabelece que ‘após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário’. O resultado dessa ação, no entanto, não afetará a validade e eficácia da arrematação, que subsistirá incólume, ficando apenas assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, como está na parte final do caput.” (SANTOS, Silas Silva [et al.]. Comentários ao código de processo civil: perspectiva da magistratura. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 903/904) (grifos nossos). Confira-se, ainda: Uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ‘ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma’ prevista no § 4o do art. 903, assegurando-se, contudo, 'a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos' (CPC, art. 903, caput). Ou seja, o executado que se sagrar vitorioso em processo de embargos à execução ou ação desconstitutiva ou anulatória do título executivo, ou ainda ação declaratória de inexistência de débito, não terá o direito de receber de volta o bem que foi expropriado, restando-lhe, porém, a prerrogativa de acionar o exequente pelos danos sofridos pela execução que injustamente recaiu sobre ele." (GIANNICO, Maurício. Comentários ao código de processo civil: volume XVIII. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 150) (grifos nossos) Igualmente conferindo segurança jurídica à arrematação perfeita e acabada, colacionam-se os seguintes julgados: AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO POSSUIDOR. CIÊNCIA DOS ATOS PREPARATÓRIOS. INÉRCIA. PREÇO VIL. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A narrativa inicial assegura ao autor a condição de parte legítima para postular a anulação do auto de arrematação, pois, segundo afirma, teria havido vício procedimental na hasta pública, ensejando ofensa aos seus direitos sobre o imóvel. 2. Nos termos do art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. 3. De acordo com as provas colhidas nos autos e com o trâmite processual, é certo que o autor teve ciência das penhoras que recaíam sobre o imóvel antes do ato de comunicação formal e, ainda assim, manteve-se inerte, assim como deixou de averbar a cessão de direitos sobre o bem no respectivo registro imobiliário. 4. Incumbe ao autor resguardar seus direitos, não podendo se utilizar da defesa do proprietário que teria requerido a desconstituição da penhora sobre o imóvel para, apontar suposta nulidade pela ausência de intimação, uma vez que o art. 889 do CPC não exige a cientificação prévia do possuidor para a alienação judicial. 5. Observadas todas as exigências legais para a alienação em leilão judicial eletrônico, nos moldes dos artigos 879 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade capaz de invalidar o procedimento expropriatório. 6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1372195, 07311707620208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. PERFEITA E ACABADA. IRRETRATABILIDADE. EXCEÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. BENS RETIRADOS. PERTENÇAS. LEGALIDADE. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. 1. A arrematação de bem imóvel, por meio de leilão, considera-se perfeita e acabada com a assinatura do auto de arrematação (inteligência do artigo 903 do Código de Processo Civil). 2. Bens existentes no imóvel, como armários e lustres, não constituem partes integrantes do mesmo, são considerados pertenças. 3. Pertenças são bens que têm por característica aumentar a eficiência econômica (uso, serviço ou aformoseamento) de outro bem e, por serem objetos de relação jurídica própria, não mantêm qualquer relação com a coisa principal. 4. Não constando expressamente no auto de avaliação, no edital, nem tampouco no auto de arrematação que as pertenças reclamadas integram o imóvel leiloado, tem-se que as mesmas não foram adquiridas pelo arrematante. 5. A indenização ou direito a ressarcimento por deteriorização do imóvel reclama o prestígio do contraditório das partes diretamente afetadas pela arrematação e poderá ser questionada em ação autônoma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1086626, 07173206020178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, consoante bem observado pela d. magistrada de primeiro grau, as questões acerca da preferência sobre os créditos trabalhistas e penhoras anteriores devem ser solucionadas nos autos da execução e se dará sobre o produto da alienação, não se mostrando possível à agravante defender interesse alheio em nome próprio, por expressa vedação legal (CPC, art. 18). Logo, porque ausente a probabilidade do direito invocado, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora